Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706411-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIA MARIA DA SILVA COUTINHO DESPACHO O apelante formula em suas razões de apelação o seguinte pedido: Diante do todo o exposto, requer que seja acolhida a preliminar suscitada sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, verificada a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira (id 69683188). Um dos aspectos da dialeticidade recursal é que as razões do recurso demonstrem conexão lógica entre os argumentos apresentados (fundamentação) e o resultado pretendido (pedido de reforma), além da impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Há aparente desconexão entre o pedido feito e a fundamentação exposta. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator